Tribunal: TJSP
Processo: 0001015-14.2017.8.26.0582
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000245272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001015-14.2017.8.26.0582, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é
apelante HELBERT BIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para,
com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver o réu das
acusações que lhe foram feitas nestes autos. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001015-14.2017.8.26.0582 Comarca de São Miguel Arcanjo.
Apelação Criminal no 0001015-14.2017.8.26.0582 Vara Única de
São Miguel Arcanjo.
Apelante: Helbert Biano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.785
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da Comarca de São Miguel de Arcanjo, o réu Helbert Biano foi
condenado como incurso nos artigos 65 da Lei no 9.605/98 e
244-B da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 69, “caput”, do
Código Penal, a três meses de detenção e dez dias-multa, no
piso mínimo, pela primeira infração, e a um ano de reclusão
pelo segundo delito, em regime prisional aberto, substituídas
as penas carcerárias por duas sanções restritivas de direitos,
consistentes
em
prestação
de
serviços
comunitários
e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em
benefício de entidade assistencial, porque no dia 12 de maio
de 2016, por volta das 23h40min, na Rua Armando Sales de
Oliveira, no 404, Centro, naquela cidade, agindo em concurso e
previamente ajustado com os adolescentes Gabriel Arcanjo
Machado, Walter Gomes da Silva Santos e Willian Gustavo
Brisola dos Santos, a quem corrompeu ao com eles praticar a
infração, teria pichado o muro do “Colégio Objetivo”.
Inconformado, o réu apelou buscando a
absolvição por insuficiência de provas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001015-14.2017.8.26.0582 Comarca de São Miguel Arcanjo.
2. Em que pese o entendimento do
ilustre e culto juiz prolator da sentença, que contou com o
apoio do Ministério Público em ambas as instâncias, não há
nos autos prova da materialidade do crime ambiental imputado
ao réu na denúncia.
Ora, o delito previsto no artigo 65 da Lei
no 9.605/98, que prevê, como conduta típica, “Pichar ou por
outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano”, nada
mais é do que um tipo especial de crime de dano, em que “O
sujeito passivo é a sociedade, que passa a conviver com a
denominada 'poluição visual' nos centros urbanos onde mora e
trabalha” (“Leis Penais e Processuais Penais Comentadas”,
Guilherme de Souza Nucci, editora Forense, São Paulo, 9a ed.,
2015, v.2, p. 670) e, por ser “crime material, exige efetivo resultado
naturalístico.
Para
comprovar
a
materialidade
mostra-se
imprescindível a realização da perícia (art. 158 do CPP)” (“Leis
Penais Especiais Comentadas”, Roberto Delmanto e Outros,
editora Saraiva, São Paulo, 2a ed., 2014, p. 661).
A propósito, ensina ADALBERTO JOSÉ
Q.T. DE CAMARGO ARANHA que “O exame de corpo de delito
constitui elemento imprescindível nos crimes que deixam vestígios,
sendo prova essencial e obrigatória, não suprível por qualquer
outra”. E mais, “O art. 158 do Código de Processo Penal, com
clareza cristalina afirma que, nos crimes facta permanentes
(homicídio, lesões corporais, estupro, dano, incêndio etc.), a prova
pericial é elemento essencial, indispensável e obrigatório, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001015-14.2017.8.26.0582 Comarca de São Miguel Arcanjo.
sendo suprível por qualquer outra, mesmo a confissão do acusado”.
(“Da Prova no Processo Penal”, Saraiva, São Paulo, 1983, p.
117).
Nesse sentido, esta Corte já decidiu
que “O dano é crime material, que só se configura quando haja
prejuízo para a vítima, decorrente da diminuição do valor ou da
utilidade da coisa destruída, inutilizada ou deteriorada. Assim, sem
comprovação pericial do resultado danoso, descabe cogitar-se da
figura delituosa” (JUTACRIM 91/344).
De fato, em crimes dessa natureza, os
vestígios constituem propriamente a infração. Assim, não se
pode dar por caracterizada sua materialidade sem a realização
da indispensável perícia para constatá-los e, no caso dos
autos, ela se mostrou tardia e inconclusiva, na medida em que,
realizada um ano depois do fato, ao inspecionar a fachada do
“Colégio Objetivo” da cidade de São Miguel Arcanjo, limitou-se
o “expert” a afirmar não ter constatado “nenhuma pichação no
referido local”, anotando que, “segundo informes, o local onde se
encontravam as pichações já havia sido pintado” (fls. 21/24).
Nessa análise, sem que a perícia tenha
constatado o suposto dano causado, como este se deu e se
teria sido de tal monta e relevância a ponto de reclamar a
incidência do Direito Penal e de autorizar o enquadramento da
conduta imputada no artigo 65 da Lei no 9.605/98, ficou
prejudicada a prova da ocorrência da efetiva “poluição visual”
que a norma em questão busca combater, não suprindo a
omissão a mera referência, na prova oral, quanto a ter sido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001015-14.2017.8.26.0582 Comarca de São Miguel Arcanjo.
muro supostamente pichado pelo réu e pelos inimputáveis que
o acompanhavam, notadamente porque das declarações das
testemunhas inquiridas e do próprio interrogatório do réu não é
possível extrair maiores esclarecimentos sobre a suposta ação
criminosa a este último atribuída e sobre o dano causado, uma
delas afirmando que o muro teria sido pichado “com os dizeres:
'BH' desenho de um triângulo e outro desenho da letra B” (fl. 6), ao
passo que o réu afirmou ter apenas “pintado um pedacinho de
uma letra no muro” (mídia digital).
Assim, não comprovada a materialidade
do delito de pichação pelo exame pericial, só resta reconhecer
que os indícios que autorizaram o recebimento da denúncia
não se converterem em prova cabal e inconcussa em Juízo,
motivo pelo qual a única solução possível é absolver o réu, por
falta de prova da materialidade delitiva.
Ausente prova da prática dessa infração
é bem de ver que, por consequência lógica, a condenação do
réu pelo delito de corrupção de menores também não pode
subsistir, pois à tipificação deste último se exige tenha havido
cometimento de crime junto com um adolescente.
Assim, impõe-se a absolvição do réu no
que diz com ambas as infrações, por insuficiência probatória,
ficando, para tanto, provido o apelo interposto.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para, com base no artigo 386, VII, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001015-14.2017.8.26.0582 Comarca de São Miguel Arcanjo.
Código de Processo Penal, absolver o réu das acusações
que lhe foram feitas nestes autos.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -